Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece ser conhecido o recurso que deixa de impugnar especificamente a decisão agravada.
2. No agravo interno, não pode o recorrente apresentar argumentos não constantes das razões do agravo de instrumento que não foi conhecido por falta de impugnação específica.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.